Tribunal: TJDFT
Processo: 0772790-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR AUTARQUIA DISTRITAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE VÍNCULO ASSISTENCIAL POR UM ANO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetivavam a continuidade da prestação dos serviços de saúde pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS até a conclusão do tratamento médico de que necessita, além da restituição do valor pago por consulta particular e a indenização a título de danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a rescisão unilateral do plano de saúde, mesmo que justificada pelo regulamento do INAS, não pode prejudicar o direito do paciente de continuar recebendo o tratamento médico indispensável para a sua recuperação. Alega ser devida a continuidade da prestação dos serviços saúde, além do ressarcimento de valores por ela despendidos que deveriam ter sido custeados pela recorrida. Aduz que a recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento configura ofensa aos direitos da personalidade, passível de indenização. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é devida a extensão da cobertura assistencial até o final do tratamento de saúde da parte autora; (ii) se são devidos o ressarcimento de valores pagos por consulta particular e a indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes do ID 71999852 e diante da ausência de impugnação específica aos referidos documentos, bem como falta de provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, concede-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A controvérsia decorre da adesão da parte autora, enquanto servidora temporária da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, ao plano de saúde do INAS, e a obrigatoriedade deste em manter a filiação da usuária após a extinção do vínculo com o Distrito Federal.
6. A Lei Distrital no 3.831/2006 preceitua que a perda de qualidade do beneficiário ocorrerá para aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de um ano (art. 9o, §1o).
7. Extrai-se dos autos que a parte autora filiou-se ao plano de saúde do GDF em razão de sua condição de servidora temporária, findando-se o vínculo em 2022. Embora tenha sido solicitada a anulação do pedido de desligamento do plano de saúde, obteve decisão judicial para o restabelecimento da cobertura em 01.01.2023, cujo cadastro permaneceu ativo até 19.6.2024 (ID 71999824), mais de um ano, portanto, do prazo regulamentar. Note-se, também, que se encontrava a recorrente inadimplente com as mensalidades (ID 71999824), o que afasta a obrigatoriedade da operadora em assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais.
8. Destarte, extinto o vínculo funcional do servidor temporário desaparece para a operadora do plano de saúde a obrigatoriedade de assegurar a continuidade assistencial, após um ano e com a devida contraprestação, sem gerar direito à permanência definitiva. Não há amparo legal que permita a manutenção da condição de beneficiária após o término do prazo regulamentar. E não havendo nenhuma ilegalidade na autuação da recorrida, não há que se falar em ressarcimento e indenização por danos morais, ante a ausência de nexo de causalidade. Logo não merece reformas a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.831/2006, art. 9o, § 1o.